Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708862-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO SILVA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Caixeta da Silva (executado) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no bojo dos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Fabrício Silva Gonçalves (exequente) em seu desfavor, processo n. 0734777-34.2019.8.07.0001, ato em que a Instância de Origem determinou a penhora de valores recebidos pelo agravante decorrentes de contrato de compra e venda de um imóvel. Compulsando os autos, constata-se que, no ID 206611890 – 06/08/24, o Juízo a quo proferiu decisão deferindo a penhora do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no.: 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Extrai-se, ainda, que o agravante/executado informou que efetuou a venda do bem. O exequente defende a existência de fraude à execução. No ID 212946748, o Juízo a quo determinou Jose Luiz Guimarães como terceiro interessado, este que possui advogados cadastrados nos autos. Desse modo, remetam os autos à Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível para cadastramento do terceiro interessado Jorge Luiz Lemos Guimarães e seus patronos. Após, intime-o, via DJe, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente agravo de instrumento. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator